Tribunal: TJDFT
Processo: 0702401-57.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Busca e apreensão. Indeferimento da inicial. Assinatura eletrônica. Admissibilidade. Recurso provido.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a busca e apreensão, sem resolução de mérito, por entender imprescindível que se apresentasse o instrumento contratual assinado com reconhecimento de firma por autenticidade ou por meio de certificado digital ICP-Brasil (token).
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o contrato assinado eletronicamente se presta a embasar a ação de busca e apreensão.
III – Razões de decidir
3. Nos termos do art. 10, da MP no 2.200-2/01, não há óbice para a utilização de outros meios de comprovação, além da ICP – Brasil, para comprovação de autoria e integridade de documento eletrônico.
4. A assinatura eletrônica com certificação privada confere autenticidade e integridade ao instrumento contratual, razão pela qual este é apto a embasar ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em garantia.
5. Incumbe ao réu, caso este não reconheça a assinatura eletrônica lançada, comprovar o fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.
6. A jurisprudência do c. STJ reconhece que a falta de credenciamento da entidade certificadora na ICP-Brasil, por si só, não invalida a assinatura eletrônica.
IV – Dispositivo
7. Apelação provida. Sentença cassada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, inciso II, e 784, § 4o; MP no 2.200-2/01, art. 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.150.278/PR, Rel. Min.a Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24/9/2024; e TJDFT, APC 0707428-80.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 30/4/25.